Tribunal: TJDFT
Processo: 0748571-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica é vedada aos condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei n. 12.850/2013.
2. Embora o crime de roubo não conste, expressamente, no inciso III, do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, tampouco no artigo 5-A da Recomendação n. 62/2020-CNJ, que restringiu os benefícios para determinados delitos, não se pode olvidar que, referido delito é complexo, vez que tutela bens jurídicos distintos, dentre eles, o patrimônio, a liberdade individual e a integridade física.
2.1. Destaca-se, por oportuno, que a ofensa à integridade física se dá quando há violência empregada contra a pessoa ou, potencialmente, no caso de emprego de arma de fogo ou similares.
2.2. No caso, o agravado cometeu roubo sem que tenha havido o emprego de violência física ou grave ameaça mediante emprego de arma de fogo ou arma branca contra as vítimas, daí porque, como preenchidos os requisitos normativos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992- 25.2021.8.07.0015, correta a concessão do benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração, tal como decidido pelo Juízo das Execuções Penais.
3. Recurso conhecido e desprovido.